Tribunal: TJBA
Processo: 8000349-53.2022.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000349-53.2022.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLODOALDO DA SILVA JORGE e outros

Advogado(s)
:
JOSINALDO LEAL DE OLIVEIRA, JEHIEL CASAES CRUZ, LARISSA VELOSO LAVIGNE

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SERTAO BAIANO LTDA - SICOOB SERTAO e outros

Advogado(s)
:
JEHIEL CASAES CRUZ, LARISSA VELOSO LAVIGNE, JOSINALDO LEAL DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÕES DE COBRANÇA E EXECUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ADIANTAMENTO DE 8% SOBRE O VALOR DOS TÍTULOS. ALEGAÇÃO DE RENÚNCIA TÁCITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. PACTA SUNT SERVANDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL CONTADO A PARTIR DA RENÚNCIA OU REVOGAÇÃO DO MANDATO. ART. 25, V, DA LEI 8.906/94. AÇÕES MONITÓRIAS E DE BUSCA E APREENSÃO. INCLUSÃO NO CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO FINALÍSTICA DO CONTRATO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA AÇÃO DE COBRANÇA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL NÃO AFASTADA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Não configura renúncia tácita à cláusula de adiantamento de honorários contratuais a ausência de cobrança durante a vigência do contrato, especialmente quando inexiste manifestação inequívoca de abdicação do direito pelo advogado. Tratando-se de verba de natureza alimentar, a interpretação quanto à suposta renúncia deve ser restritiva, prevalecendo, na ausência de prova em contrário, o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).

2. O prazo prescricional para cobrança de honorários advocatícios é de cinco anos, conforme art. 25 da Lei 8.906/94, tendo como termo inicial, no caso de renúncia ou revogação do mandato, a data da cessação do vínculo contratual, e não a data do protocolo de cada ação, afastando-se a alegação de obrigação de trato sucessivo para fins prescricionais.

3. As ações monitórias e de busca e apreensão, embora não expressamente previstas no contrato que menciona apenas ações de cobrança e execução, devem ser incluídas no cálculo dos honorários quando evidenciado que constituem instrumentos processuais utilizados para o mesmo fim contratual - a recuperação de créditos da instituição financeira. A interpretação contratual deve considerar a função econômica e social do negócio jurídico, conforme preceituam os arts. 112 e 113 do Código Civil.

4. É cabível o arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado pelo advogado até a resilição contratual, sendo competente para tal o juízo da ação de cobrança, desde que munido dos elementos necessários para avaliar a extensão e complexidade do trabalho desenvolvido. A fragmentação da discussão em cada um dos processos patrocinados pelo advogado contraria os princípios da economia processual e celeridade.

5. Mantém-se o benefício da justiça gratuita concedido ao advogado quando não comprovada a inexistência dos requisitos legais para sua concessão, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

6.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº. 8000349-53.2022.8.05.0106
, em que figuram como
Apelantes, CLODOALDO DA SILVA JORGE e COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SERTÃO BAIANO - SICOOB SERTÃO e como Apelados, OS MESMOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA